Tribunal: TJMT
Processo: 0013516-76.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013516-76.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA SILVA LOPES - CPF: 568.853.691-87 (APELADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), E. S. L. (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), JULIA BENICIA DA SILVA LOPES (APELANTE), MARIA SILVA LOPES - CPF: 568.853.691-87 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), KAUANY KAYRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 028.796.091-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. B. D. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SILVA LOPES - CPF: 568.853.691-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA - PENSÃO POR MORTE - PENSÃO A FAVOR DA MÃE POR MORTE DO FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - PROVA TESTEMUNHAL - RELEVÂNCIA - DEMONSTRAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSOS PROVIDOS.

As partes têm direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), cumprindo ao Juiz proporcionar os meios adequados para que os litigantes demonstrem os fatos que deduzem.

O magistrado detém o poder-dever de indeferir as diligências que sejam desnecessárias para o julgamento do feito, observando-se o princípio da duração razoável do processo. O direito probatório possui densidade constitucional, haja vista sua imprescindibilidade para se promover o acesso a uma ordem jurídica efetivamente justa.

Constatado que a prova requerida pelas partes a tempo e modo é pertinente para comprovar o direito alegado, revela-se inviável o julgamento antecipado da lide, mesmo porque, pela argumentação expendida pelos recorrentes e diante de eventual dúvida a respeito da legitimidade do direito pleiteado, deduz-se que a produção da prova testemunhal requerida ganha contornos de relevância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por EMANUEL SOUZA LOPES e ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte no 0013516-76.2015.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou o ente estatal a conceder à autora Maria Silva Lopes, no prazo de 30 (trinta) dias, pensão por morte do seu filho, Rosalino Lopes, a partir do requerimento administrativo, ou seja, desde 29/11/2013.

Inconformado, o menor Emanuel Souza Lopes, neto da autora, sustenta nas razões do seu recurso de apelação, em síntese, que não há dependência econômica da sua avó com o seu genitor Rosalino Lopes, falecido em 21 de julho de 2012, o qual era servidor público estadual regulamente investido no cargo de Policial Militar – Soldado, pois ela é dona de comércio e recebe benefício de aposentadoria.

Aduz que
“a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeira afronta ao devido processo legal, bem como deixou de oportunizar ao apelante a límpida demonstração de seu cristalino direito, contrariando os principio constitucional e pétreos, previsto no art. 5°, inciso LV da Constituição Federal de 1988”.

Assevera, ainda, que
“no caso em epigrafe, não esta autorizado o MM Juiz a realizar o julgamento antecipado da lide, uma vez que não versar o conflito sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, através da prova oral a ser produzida, tem-se a oportunidade de elucidação dos fatos, ou seja, de que efetivamente a apelada não era dependente do de cujus”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para declarar nula a sentença prolatada em primeiro grau, determinando o juízo
a quo
que outra seja prolatada, observando-se o exaurimento da instrução processual, em todos os seus termos, com a designação de audiência de instrução e julgamento e prazo para oferecimento de rol de testemunhas.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega em seu recurso de apelação, em síntese, que
“a dependência econômica da mãe em relação ao filho não é presumida, devendo ser comprovada”.

Aduz que “
o Juízo julgou antecipadamente a lide. indeferindo produção de prova testemunhal pleiteada pelo Estado de Mato Grosso as fls. 104, também indeferindo pleito no mesmo sentido formulado pelo requerido Emanuel de Souza Lope — filho menor do falecido ex-servidor, adotando tal conduta sob o fundamento de que “as provas documentais acostadas aos autos são suficientes par ao deslinde da causa”.

Assevera que há
“necessidade de realização de instrução probatória, mormente considerando as alegações do requerido Emanuel — beneficiário de pensão em razão do falecimento de seu genitor — no sentido de que “a dependência aventada pela parte autora inexistiu. A autora é dona de comércio e aposentada, sendo completamente infundada a dependência financeira requerida”, sendo certa a necessidade de produção de provas para comprovação de tal alegação,

indubitavelmente”.

Sustenta, por fim, que
“é patente a nulidade da sentença de fls., requerendo seja assim declarado, retornando os autos ao Juízo a quo, para que a realização da instrução probatória, com a oitiva de testemunhas (art. 350, 351, 357 e 373 do CPC)”.

Contrarrazões nos ids. 32207478 e 32207484.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos, mantendo-se inalterada a sentença objurgada, nos termos e razões expostos, ao argumento de que
“o MM. Juízo “a quo” analisou as provas que apontavam que a recorrida, de fato, dependia economicamente do segurado falecido, algumas ainda clarividentes, tal como a cópia da declaração de imposto de renda dos anos de 2011 e 2012, no qual a apelada consta como dependente do ex servidor, além disso, comprovantes de endereço que atestam a coabitação, constituindo em verdadeiro núcleo familiar, o qual demonstram que o falecido contribuía para custeio das despesas domésticas”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, o apelante Emanuel Souza Lopes, menor impúbere, requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com vistas à interposição de recurso de apelação (Id. 32207478).

A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Vale dizer que para obtenção da gratuidade deve o recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.

No caso em análise, o recorrente comprovou, por meio dos documentos acostados ao id. 64176475, que é beneficiário de pensão por morte do seu genitor, objeto da lide, no valor de R$ 1.624,20, sendo, portanto, o caso de concessão do benefício.

Diante disso,
defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada
e ressalto que em ambos os recursos de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso,
conforme consta da peça inaugural
, a autora, Maria Silva Lopes, ajuizou ação de concessão de pensão por morte e reconhecimento de dependência econômica de seu filho Rosalino Lopes, falecido em 21 de julho de 2012, o qual era servidor público estadual regulamente investido no cargo de Policial Militar – Soldado.

Asseverou, na demanda, que requereu administrativamente pensão por morte perante a SAD/MT, Processo n° 662844/2013, porém, até o momento não obteve nenhuma resposta, apesar de ter cumprido todas as formalidades e respondido os ofícios encaminhados.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela antecipada a fim de que o Estado de Mato Grosso providencie a implantação do benefício da pensão por morte nos valores em conformidade com os vencimentos do servidor falecido Rosalino Lopes. No mérito, requereu seja o requerido condenado ao pagamento da pensão por morte, incluindo os valores atrasados desde a morte do servidor em 21/07/2012.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido, para determinar que o requerido providencie o pagamento da pensão por morte em favor da autora Maria Silva Lopes.

O Estado de Mato Grosso ofereceu contestação, aduzindo, em síntese, ser necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, por existirem dois filhos pensionistas, Júlia Nenícia da Silva Lopes e Emanuel Souza Lopes. Disse, ainda, que a autora/apelada não demonstrou a dependência econômica em relação à pessoa do falecido, requisito indispensável ao deferimento da pensão almejada. Ao final, requereu a citação dos filhos do falecido, a revogação da decisão liminar e a improcedência do pedido inicial.

A herdeira Julia Nenicia da Silva Lopes foi citada por edital, tendo sido nomeada a Defensoria Publica para atuar como curador especial, apresentando contestação por negativa geral.

Citado, o menor Emanuel Souza Lopes apresentou contestação, alegando que não há dependência econômica da autora com o
de cujus
, pois aquela é dona de comércio e recebe benefício de aposentadoria. Ao final, requereu a improcedência do pedido inicial.

Em seguida, o d. magistrado entendeu que
“o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde”
e, assim, julgou o pedido inicial procedente para fins de condenar o Estado de Mato Grosso a, no prazo de 30 (trinta) dias, conceder à autora, Maria Silva Lopes, pensão por morte do seu filho, Rosalino Lopes, a partir da data do requerimento administrativo, ou seja, desde 29/11/2013.

Inconformados, o Estado de Mato Grosso e Emanuel Souza Lopes
recorreram
dessa decisão alegando, em síntese, que a dependência econômica da mãe em relação ao filho não é presumida, devendo ser comprovada, sendo, com isso, necessária a produção de provas, pelas quais, aliás, protestou as partes, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

Pois bem.

Como se sabe, por força de princípio constitucional, as partes têm direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), cumprindo ao Juiz proporcionar os meios adequados para que os litigantes demonstrem os fatos que deduzem.

E, na atualidade, defende-se que o direito probatório possui densidade constitucional, haja vista sua imprescindibilidade para se promover o acesso a uma ordem jurídica efetivamente justa.

Sobre a questão, Daniel Amorim Assumpção Neves assim elucida:

[...] Encontra-se na doutrina uma forte tendência na defesa da natureza constitucional do direito à prova, que, embora não esteja expressamente previsto no Texto Maior, seria decorrência da moderna visão do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5.o, XXXV, da CF ("a lei não excluirá da apreciação do Poder judiciário, lesão ou ameaça a direito"), atualmente analisado à luz do acesso à ordem jurídica justa, desenvolvida no Capítulo 1, item 1.5.5.

Dentro dessa nova visão do princípio constitucional, visivelmente preocupada com a qualidade da prestação jurisdicional, encontra-se o direito à prova, que garantirá o efetivo exercício do devido processo legal, em especial o respeito ao contraditório.

A garantia do devido processo legal e do contraditório, ambos garantidos de forma expressa por nossa Constituição Federal, alçam o direito à prova no processo civil ao patamar constitucional. [...].

(ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Direito Processual Civil, 10a edição rev., ampl. e atual., vol. único - Salvador: Juspodivm, 2018).

Outrossim, é certo que o magistrado, na condição de destinatário das provas, detém o poder-dever de indeferir as diligências que se afigurem irrelevantes para o julgamento do feito, observando-se princípio da duração razoável do processo.

O código processual civil é cristalino sobre isso, confira-se:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, indeferindo produção de prova testemunhal pleiteada pelo Estado de Mato Grosso e por Emanuel de Souza Lopes - filho menor do falecido ex-servidor, adotando tal conduta sob o fundamento de que
“as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa”,
pois
“as cópias das declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2011 e 2012 constam a autora como dependente do ex-servidor, conforme se depreende do campo “dependentes” às fls. 28 e 34”,
além

dos
“comprovantes de endereços juntados às fls. 58/65, ora do falecido, ora da autora e de seu marido, pai do de cujus, comprovam que todos residiam no mesmo endereço e núcleo familiar”.

Contudo, verifica-se que os apelantes, quando da apresentação de contestação, requereram, de forma específica, a produção de prova oral, ao argumento de que
“não há dependência econômica da sua avó com o seu genitor Rosalino Lopes, falecido em 21 de julho de 2012, o qual era servidor público estadual regulamente investido no cargo de policial militar – soldado, pois ela é dona de comércio e recebe beneficio de aposentadoria”.

Decerto, avaliando a argumentação expendida pelo primeiro recorrente e diante de eventual dúvida a respeito da legitimidade do direito pleiteado, deduz-se que a produção da prova testemunhal requerida ganha contornos de relevância, uma vez que a procedência da ação se deu justamente pelo fundamento de que a autora/apelada dependia exclusivamente do seu filho.

Logo, percebe-se que a prova requerida tem condições de influenciar na linha de raciocínio do d. juízo singular e o julgamento antecipado da lide, nesse caso, importa em cerceamento de defesa.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO — PENSÃO POR MORTE — UNIÃO ESTÁVEL — NÃO COMPROVAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

Na hipótese de inexistência de sentença declaratória de união estável ou escritura pública de declaração de união estável, possível é a comprovação da relação por outros meios de prova.
Logo, o julgamento antecipado da lide importa em cerceamento de defesa, a impor a nulidade da sentença. Recurso provido. Sentença anulada.
(Ap 83933/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Destarte, imperiosa a realização de instrução probatória no caso em exame e, inclusive, a análise quanto à própria competência da Vara Especializada de Fazenda Pública em relação à Vara Especializada de Família, haja vista a existência de litígio também entre avó e neto.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada por ambos os recorrentes para cassar a sentença e
, consequentemente, determinar seja realizada a devida instrução probatória e, inclusive, apreciada a questão da competência da Vara Especializada de Fazenda Pública.

Custas ao final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021